Tribunal: STF
Processo: ARE 1599824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL - INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE DOS VENCIMENTOS - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DO ABONO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram que a parte impetrante preenche os requisitos necessários à concessão da Aposentadoria Especial, mediante a integralidade dos proventos e paridade dos vencimentos. 2. Ingresso no serviço público, anteriormente, à edição da EC nº 41/03. 3. Inteligência do artigo 40, 8 49 Tl e III, da CF e da Lei Complementar Estadual nº 1.109/10. 4. Impossibilidade de reconhecimento do direito à concessão do Abono de Permanência, em razão de ausência de deliberação da autoridade considerada coatora. 5. Ausência do interesse processual, com relação à referida pretensão, reconhecida. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual da parte impetrante, em Primeiro Grau. 8. Sentença, parcialmente modificada. 9. Concessão parcial da ordem impetrada, apenas e tão somente, para o reconhecimento do direito da parte impetrante à Aposentadoria Especial, mediante a observância da integralidade dos proventos e paridade dos vencimentos. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, parcialmente provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente